Tribunal: TJMT
Processo: 0003136-26.2013.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003136-26.2013.8.11.0015
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA RÉ. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVAS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA MERCANTIL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO QUE POSSUI SUPORTE NAS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. VERSÃO ACUSATÓRIA QUE POSSUI RESPALDO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela ré contra sentença que, após deliberação do Conselho de Sentença, a condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2o, I e IV c/c 14, II, ambos do Código Penal) e tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena total de 13 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) interceptações telefônicas, confirmadas em juízo pelo testemunho do Investigador da Polícia Civil, que demonstram que a ré comercializava entorpecentes; (ii) de acordo com o relato extrajudicial da vítima, corroborado pelas interceptações e pelo depoimento judicial do Investigador da Polícia Civil, os disparos de arma de fogo ocorreram de inopino, em um contexto de encontro previamente arquitetado pelos autores do fato.
3. Requerimentos do recurso: anulação do julgamento do júri por ser manifestamente contrário à prova dos autos em relação ao crime de tráfico de drogas e quanto à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a opção dos jurados do Conselho de Sentença pela condenação do delito de tráfico e pela incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima é amparada por provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há falar em julgamento contrário à prova dos autos quanto ao delito de tráfico se existem evidências concretas de que a ré comercializava entorpecentes, conforme se denota das interceptações telefônicas, cujo conteúdo foi confirmado em juízo pelo Investigador da Polícia Civil.
6. A incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, notadamente no depoimento do ofendido em inquérito, corroborado pelas interceptações telefônicas e pelas declarações judiciais do Investigador da Polícia Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelo desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, artigo 5o, XXXVIII.‘c’; Código Penal, artigo 121, §2o, I e IV e 14, II; Lei n. 11.343/2006, artigo 33, caput; Código de Processo Penal, artigo 593, III,‘d’.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1344842 e HC 114164; TJMG, ApCrim n. 0001878-88.2021.8.13.0582.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003136-26.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELANTE), BRUNO CONSTANTINO - CPF: 048.279.891-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE CRISTINA LOURES (APELADO), ALINE CRISTINA LOURES - CPF: 026.219.701-41 (APELANTE), BRUNO CONSTANTINO - CPF: 048.279.891-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREI
TO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
E TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO
D
A
RÉ
. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
PROVAS QUE
DEMONSTRAM A PRÁTICA MERCANTIL.
CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO
QUE POSSUI SUPORTE NAS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS
.

QUALIFICADORA
DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA
. VERSÃO ACUSATÓRIA QUE POSSUI RESPALDO PROBATÓRIO.
RECURSO

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto

pel
a
ré

contra sentença que
, após deliberação do Conselho de Sentença,
a
condenou pela prática do
s
crime
s
de
homicídio qualificado
tent
ado

(artigo 121, §2o, I e IV
c/c
14, II, ambos do Código Penal) e tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena total de 13 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)

interceptações telefônicas, confirmadas em juízo pelo testemunho do
I
nvestigador da
P
olícia
Civil
, que demonstram que a ré comercializava entorpecentes;
(
ii
)
de acordo com o relato extraj
udicial da vítima, corroborado pelas interceptações e pelo depoimento judicial do
I
nvestigador

da Polícia Civil
,
o
s disparos de arma de fogo ocorreram de inopino, em um contexto de encontro previamente arquitetado pelos autores do fato.

3.

Requerimento
s
do recurso
:

anulação do julgamento do júri por ser manifestamente contrário à prova dos autos em relação
ao crime de tráfico de drogas e quanto à
qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A quest
ão
em discussão consiste

em

saber

se
a opção dos jurados do Conselho de Sentença pela
condenação do delito de tráfico e pela
incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima é amparada por
provas
.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Não há falar em julgamento contrário à prova dos autos
quanto ao delito de tráfico
se
existem evidências concretas de que a ré comercializava entorpecentes, conforme se denota d
as interceptações telefônicas
, cujo conteúdo foi
confirmado em juízo pelo Investigador da Polícia Civil
.

6.
A
incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, notadamente no depoimento do ofendido em inquérito
, corroborado pelas interceptações telefônicas e pelas declarações judiciais do Investigador da Polícia Civil.

IV. DISPOSITIVO

7
. Apelo

des
provido
.

___________

Dispositivos relevantes citados:
C
onstituição da República, artigo 5o,
XXXVIII.‘c
’; C
ódigo Penal,
artigo
121, §2o,
I e
IV

e
14, II; Lei n. 11.343/2006, artigo 33,
caput
;
Código de
Processo Penal, artigo
593,
III,‘d
’.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
ARE 1344842 e HC 114164; TJMG,
ApCrim n. 0001878-88.2021.8.13.0582.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública em favor d
a
acusad
a

Aline Cristina Loures

contra a
sentença
do
Juízo

da
1
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop,

nos autos da ação penal n.
0003136-26.2013.8.11.0015
, que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri,
a

condenou pela prática
, em concurso material,
do
s
crime
s
de homicídio qualificado

tentado
(
artigo 121, §2o,
I e
IV
c/c

14, II, ambos do
Código Penal)
e tráfico de drogas (
artigo 33,

caput
, da Lei
n.
11.343/06
)
,
à pena
total
d
e
13 (treze) anos de reclusão,
em regime
fechado
, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(id.
287957992
).

Nas
razões recursais
,
a
ré

postula
a anulação do julgamento realizado perante o Tribunal Popular, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos,
especificamente quanto à
condenação do delito conexo de tráfico de drogas e quanto à
incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa
da vítima
(id.
287958003
).

Em sede de
contrarrazões
,
o Ministério Público
se manifest
ou
pela rejeição do recurso
(id.
287958006
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do
apelo

(id.
290816357
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A
ré

Aline Cristina Loures
foi pronunciad
a
pela prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado
tentado
(
artigo 121, §2o,
I e IV
c/c

14, II, ambos do Código Penal) e tráfico de drogas (
artigo 33,

caput
, da Lei
n.
11.343/06
),
com base na seguinte narrativa fática constante na denúncia:

“[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 25 de fevereiro de 2013, por volta das 21h, na Avenida Paulista, Bairro Jardim Celeste, em Sinop - MT, ALINE CRISTINA LOURES, agindo em coautoria com o adolescente conhecido pela alcunha de
‘
Dieguinho
’
, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, com manifesto animus necandi, impelidos por motivo fútil, mediante dissimulação e utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram disparos de arma de fogo contra Bruno Constantino, somente não provocando a morte dele em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 25 de fevereiro de 2013, por volta das 21h, na Avenida Paulista, Bairro Jardim Celeste, em Sinop - MT, ALINE CRISTINA LOURES facilitou a corrupção do menor conhecido pela alcunha de
‘
Dieguinho
’
, praticando com ele a infração penal acima descrita.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de fevereiro de 2013, em horário não informado nos autos, na Rua das Ameixeiras, Bairro Jardim Celeste, em Sinop — MT, ALINE CRISTINA LOURES trouxe consigo, para fins de comercialização, 01 (um) invólucro em formato de "trouxa", com massa líquida total de 4,35g (quatro gramas e trinta e cinco centigramas) de substância entorpecente deno
minada cocaína, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.

Apurou-se que na época dos fatos a indiciada, em razão do frívolo motivo de ter obtido informações, não comprovadas, de que a vítima pretendia matá-la, decidiu praticar o crime de homicídio contra Bruno. A partir de então ALINE passou a verificar a oportunidade mais adequada para a prática do homicídio, sendo que para tanto decidiu contar com o auxílio do adolescente conhecido como
‘
Dieguinho
’
.

Demonstrou-se que no dia 25 de fevereiro de 2013 a
vitima
efetuou uma ligação para o adolescente
‘
Dieguinho
’
, solicitando que este emprestasse uma arma de fogo para ela. Nesta oportunidade o adolescente
‘
Dieguinho
’
, que já tinha decidido auxiliar a indiciada ALINE na prática do homicídio, combinou, de forma completamente dissimulada, de encontrar com a vítima no final da Avenida Paulista, Jardim Celeste, local em que entregaria a ela o
revolver
solicitado. A partir de então
‘
Dieguinho
’
se encontrou com a indiciada e seguiram juntos para a Avenida Paulista, local em que decidiram atacar a vítima de surpresa com disparos de arma de fogo, com o intuito de matá-la.

Restou demonstrado que a vítima, diante da informação dissimulada de
‘
Dieguinho
’
, no sentido de que iria
encontrala
para emprestar a arma, se dirigiu para a Avenida Paulista. Ao chegar ao local a vítima foi surpreendida por
‘
Dieguinho
’
e pela indiciada que passaram, de forma surpreendente, a desferir disparos de arma de fogo. Relatou-se que a indiciada e
‘
Dieguinho
’
, agindo com manifesta vontade de matar, desferiram diversos disparos contra a vítima, atingindo-a e lesionando-a. O crime de homicídio praticado contra a
vítima somente
não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade da indiciada e
‘
Dieguinho
’
, visto que Bruno, apesar de ferido, conseguiu correr e adentrar em uma creche, local em que se escondeu.

Apurou-se ainda que a indiciada facilitou a corrupção do menor conhecido pela alcunha de
‘
Dieguinho
’
ao cometer com ele o crime acima descrito.

Apurou-se por fim, que no dia 26 de fevereiro de 2013, investigadores da
policia
civil realizavam diligências com o intuito de identificar e localizar o responsável pelo crime de tentativa de homicídio acima descrito, ocasião em que identificaram a indiciada como suspeita. Constatou-se que na sequência, ao se dirigirem até a residência da indiciada e realizaram buscas, os investigadores de polícia lograram êxito em encontrar em poder dela 01 (uma) "trouxa", de substância entorpecente denominada cocaína, com massa líquida total de 4,35g (quatro gramas e trinta e cinco centigramas), que ela trazia consigo para fim de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.
[...]”
(id.
287957381 - Pág. 8
/11).

Após a instrução em plenário do júri, o Conselho de Sentença de
cidiu pela condenação da acusada nas penas dos delitos de homicídio qualificado tentado e
tráfico de drogas.

Ao dosar a pena, o Magistrado presidente da sessão fixou-a no patamar de
13
(
treze
)
anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, acrescida da sanção pecuniária de pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Contra a sentença,
a

ré
interpõe recurso de apelação,
cujas teses
desenvolvidas
serão adiante
apreciadas
.

1.
PEDIDO ANULATÓRIO

1.1. Julgamento em conformidade com a prova dos autos

A

apelante
sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos
, especificamente no que se refe
re à
condenação do delito de tráfico de drogas e à
incidência da qualificadora do inciso IV do §2o do artigo 121 do Código Penal
.

Argumenta, nesta perspectiva, que inexistem provas a respeito da prática mercantil, mas tão somente a apreensão de singela quantidade de drogas (4,35g de cocaína), circunstância esta que, por si só, não é suficiente para ensejar a condenação pelo delito de tráfico.

Relativamente à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, discorre que havia prévia animosidade entre a apelante e a vítima, o que
retira
, em sua ótica, o caráter repentino e surpresa da agressão.

Todavia, sem razão.

Como é cediço, o princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5o, XXXVIII
,
‘c’, da Constituição da República) implica
“na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime (materialidade, autoria, majorantes etc.), que, em princípio, não poderá ser subtraída em grau de recurso”
(BONFIM,

Edilson
Mougenot
. Curso de Processo Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 485).

Embora possível a interposição de recurso de apelação (artigo 593,
III,‘
d
’, do Código de Processo Penal), a submissão do acusado a novo julgamento perante a Corte Popular somente é cabível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado aos autos, isto é, quando julga o caso de forma dissociada da realidade probatória apresentada (STF, ARE 1344842
AgR
, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-11-2021, publicado em 24-11-2021).

Assim, se a decisão dos jurados for coerente e alinhada com os elementos
de prova
produzid
os
no curso da instrução processual
,
não cabe ao Tri
bunal de segundo grau reverter a conclusão
“mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor”
(STF, HC 114164, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 03-11-2015, publicado em 19-11-2015).

Nesta linha de raciocínio, infere-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que
condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas e
reconheceu a incidência da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
no crime de homicídio
, encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, a ensejar a sua manutenção.

No que concerne ao delito de tráfico de drogas, embora no momento da prisão em flagrante da apelante tenha sido apreendida apenas uma porção de substância entorpecente, diversos outros elementos probatórios comprovam a atividade mercantil desenvolvida.

Em ambas as fases da persecução penal, o Investigador da Polícia Civil
Elton
Citadella

declarou que a apelante já era monitorada pela polícia há aproximadamente 30 (trinta) dias, por meio de interceptação telefônica autorizada judicialmente, justamente por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo o investigador, a ré comercializava entorpecentes no “Bar do Miguel”, localizado no bairro Jardim Celeste, no município de Sinop (id.
287957997
).

Além disso, o policial salientou que, através das interceptações, comprovou-se que a apelante detinha quantidade expressiva de substância entorpecente destinada ao comércio, aproximadamente 500g (quinhentos gramas) (id.
287957997
).

Corroborando estas assertivas, tem-se o depoimento em juízo do Escrivão da Polícia Civil
Juliano Sartori
Eko
,
o qual esclareceu que,
com o avanço das investigações,
foi possível identificar que a apelante guardava a droga no interior de sua residência e posteriormente a comercializava (id.
287957997
).

De mais a mais, o relatório da operação “Máfia do Norte” traz diversos trechos de conversas interceptadas que demonstram o envolvimento da apelante com o tráfico de drogas.

Em um desses diálogos, a própria apelante afirma
“hoje eu peguei droga pra mim vender”
e que
“ia pegar meio quilo, amanhã cedo”
(id.
287957388
– Pág. 23).

Em outro diálogo, a apelante diz que iria
“pra rua vender droga”,
pois precisava
“levantar um dinheiro pro gordão”

(id.
287957388
- Pág. 38).

Há ainda conversas interceptadas nas quais
usuários
entram em contato com a apelante para adquirir entorpecentes,
a exemplo

d
o diálogo com uma pessoa identificada como
“
Luzia
”
, que solicita
“
uma meia (meia caixa de fósforo contendo pasta base de cocaína)
”
e que a apelante leve
“troco pra cem
”

(
id.
287957389
- Pág. 3).

À vista disso,
infere
-se que as provas dos autos respaldam a deliberação do Conselho de Sentença quanto à condenação da apelante pela prática do crime de tráfico de drogas,
não constituindo
-se como
decisão manifestamente contrária
, motivo pelo qual não prospera o pelito anulatório.

Igualmente, chega-se à mesma conclusão quanto à incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
no delito de homicídio
.

De proêmio, é importante destacar que, ao revés do que afirma a defesa
d
a

apelante, não é toda e qualquer
desavença prévia que
retira do ataque o seu caráter repentino, de modo que deve ser avaliado o contexto fático que se deu a
agressão, a fim de analisar se houve o emprego de artifícios ou ações com o objetivo de impedir eventual reação de defesa do ofendido.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria
ressalta
que

o emprego de meio que dificultou a defesa do ofendido deve ser aferido
diante do
contexto

específico do momento da prática do crime,
haja vista que
a qualificadora
é
cabível em hipóteses
nas quais
, não obstante
desentendimentos pretéritos,
o ofendido encontrava-se com a defesa dificultada no exato momento da agressão

(TJMG, ApCrim n. 00018788820218130582, Relator: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 28/09/2022, 7a Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2022)
.

Na espécie, c
onforme
relatado pela vítima
Bruno Constantino
em sede policial,
ele havia
combinado para encontrar
com
“
Dieguinho
”
, supostamente para receber uma arma emprestada. Ao chegar no final da Avenida Paulista, local marcado para o encontro, a vítima foi surpreendida ao ver que
“
Dieguinho
”
estava acompanhado da apelante
(id.
287957382 - Pág. 10
).

De acordo com o ofendido,
ele foi surpreendido
pelos autores do fato,
que
“
sem dizer uma palavra, desceram da moto de armas em punho, sendo uma delas a mesma que havia sido usada antes pelo declarante, ato em que efetuaram vários disparos em sua direção, não sabendo dizer quantos foram efetuados
”

(id.
287957382 - Pág. 10
).

O relato extrajudicial da vítima é
co
nfirmado
pelas interceptações telefônicas
e pelo depoimento judicial do Investigador da Polícia Civil
Elton
Citadella
.

Extrai-se das interceptações telefônicas que
a própria apelante
assume
ter efetuado os disparos contra a vítima e tê-la perseguido
, de maneira a conferir suporte à declaração do ofendido.

Em
conversa interceptada com
o interlocutor
“
PM Machado
”
, a ré afirma
“
atirei no Bruninho e ele saiu correndo e eu
sai
correndo atrás dele
”
(
id.
287957389
- Pág. 15).

Diante desse cenário, é evidente que, a despeito da desavença anterior
existente entre a
apelante
e
a vítima, o
modus operandi
do delito demonstra que a conduta da ré minou eventuais chances de defesa da vítima, especialmente ao se considerar o encontro
previamente
marcado
e o ataque de inopino que se sucedeu.

Portanto, os jurados
optaram legitimamente por uma das versões possíveis
,
no
tadamente a
acusatória
, a qual é
amparada
por
elementos probatórios concretos e suficientes para sustentar a
incidência da qualificadora prevista no inciso IV do §2o do artigo 121 do Código Penal
.

2
. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
de apelação
interposto pel
a
ré

Aline Cristina Loures
,
em
conso
nância
com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justi
ça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025